Tribunal: STF
Processo: ARE 1419200
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 



    1. É incabível o recurso extraordinário quando não demonstrada, por expresso e para o caso, a existência de repercussão geral da questão controvertida. 



    2. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República tido por violado atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.